Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-74.2017.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. ADMISSÃO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DO CONSUMIDOR INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO.

1. A admissão de paciente sob a responsabilidade de pagamento pelos serviços prestados em caso de negativa por parte do plano de saúde, por certo exige que o hospital informe previamente a ocorrência da negativa para que o paciente, já em situação fragilizada, possa decidir pela continuidade do atendimento ou procurar outro local para se tratar até mesmo na rede pública de saúde.

2. Não houve cumprimento pelo apelante do dever de informação de comunicar a negativa do plano de saúde quanto à cobertura do período de internação, não sendo suficiente para suprir tal dever a assinatura de contrato prévio que informava tal possibilidade, pois deveria ser permitida a opção do paciente e seu responsável em continuar o tratamento, o que não foi feito e gerou a legítima expectativa de que os procedimentos estavam sendo custeados pelo plano de saúde.

3. Recurso conhecido e desprovido.